Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ingrid de Freitas Ruas em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – João Fernandes Ferreira –, (i) assegurara à Defensoria Pública do Distrito Federal os honorários advocatícios no percentual fixados na sentença condenatória; (ii) conferira à agravante o direito ao percentual dos honorários majorados na fase recursal, intimando-a para apresentar planilha atualizada do débito; e, alfim, (iii) facultara à Defensoria Pública do Distrito Federal a distribuição de cumprimento de sentença em autos apartados. Segundo o provimento guerreado, a Defensoria Pública do Distrito Federal atura em praticamente todas as fases da ação de conhecimento na defesa dos interesses da parte autora/embargante, enquanto que a atuação da agravante, na fase cognitiva, cingira-se a acompanhar a parte autora após a prolação da sentença, não fazendo jus ao recebimento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento que são devidos à Defensoria Pública. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja determinado o rateio dos honorários advocatícios fixados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a agravante e 50% (cinquenta por cento) para a Defensoria Pública. Como fundamentos passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma que, deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo no percentual de 11,5% sobre o valor da causa, o que corresponde à quantia de R$86.229,53 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos). Mencionara que, antes mesmo da intimação do agravado, o juízo determinara a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar sobre o cumprimento de sentença, ante o fato de que patrocinara a parte autora vencedora na fase de conhecimento. Esclarecera que, de sua vez, a Defensoria Pública do Distrito Federal defendera que teria direito à integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, enquanto que a nova advogada da parte vencedora caberia apenas o percentual majorado pelo acórdão em 1,5% sobre o valor da causa. Noticiara que o juízo acolhendo a manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal proferira o provimento arrostado, assegurando em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal os honorários advocatícios no percentual fixados na sentença condenatória e à agravante o direito ao percentual dos honorários majorados na fase recursal. Pontuara que aludido decisório afigura-se equivocado merecendo reparo. Assinalara que, de fato, não patrocinara a parte autora vencedora desde o início da ação, contudo, passara a assisti-la e momento imediatamente anterior à edição da sentença. Registrara que apresentara contrarrazões ao apelo e ao recurso especial e ao agravo interno formulados pela parte sucumbente. Sustentara que atuara ativamente para manter incólume a resolução empreendida pela sentença, não sobejando possível que perceba apenas o percentual de 1,5% dos honorários advocatícios majorados na fase recursal. Observara que, havendo a parte autora vencedora constituído novos advogados durante o curso processual, os honorários advocatícios devem ser distribuídos entre todos os procuradores na proporção do trabalho desempenhado por cada um. Apontara que, o parâmetro a ser utilizado para determinar a forma como serão divididos os honorários advocatícios é sempre a proporcionalidade, e jamais o simples cotejo entre as fases em que atuaram cada advogado, desprezando-se quaisquer outros elementos. Ressaltara que a Defensoria Pública, na hipótese, apenas formulara a petição inicial e a réplica e, no momento em que os autos encontram-se conclusos para a sentença, a parte autora/vencedora constituíra a agravante como sua advogada. Afirmara que, a Defensoria Pública do Distrito Federal confeccionara duas peças processuais enquanto a agravante formulara três peças processuais, a saber, contrarrazões ao apelo, ao recurso especial e ao agravo interno manejados pela parte sucumbente. Explicitara que a fase de conhecimento perdura até o trânsito em julgado da sentença e, nesse contexto, os honorários advocatícios de sucumbência, devem ser divididos igualitariamente entre a Defensoria Pública e a agravante. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ingrid de Freitas Ruas em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – João Fernandes Ferreira –, (i) assegurara à Defensoria Pública do Distrito Federal os honorários advocatícios, no percentual fixados na sentença condenatória; (ii) conferira à agravante o direito ao percentual dos honorários majorados na fase recursal, intimando-a para apresentar planilha atualizada do débito; e, alfim, (iii) facultara à Defensoria Pública do Distrito Federal a distribuição de cumprimento de sentença em autos apartados. Segundo o provimento guerreado, a Defensoria Pública do Distrito Federal atura em praticamente todas as fases da ação de conhecimento na defesa dos interesses da parte autora/embargante, enquanto que a atuação da agravante, na fase cognitiva, cingira-se a acompanhar a parte autora após a prolação da sentença, não fazendo jus ao recebimento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento que são devidos à Defensoria Pública. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja determinado o rateio dos honorários advocatícios fixados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a agravante e 50% (cinquenta por cento) para a Defensoria Pública. De acordo com o alinhado, a quaestio iuris submetida à apreciação cinge-se à avaliação da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de que a agravante somente passara a patrocinar a parte autora/vencedora pouco antes da edição da sentença que fora preservada incólume, diante do desprovimento dos recursos posteriores manejados pela parte ré/sucumbente, os honorários advocatícios fixados pela sentença devem ser recebidos exclusivamente pela Defensoria Pública responsável por confeccionar a petição inicial que assegurara vitória à parte autora, devendo a nova advogada, ou seja, agravante, receber apenas o percentual pertinente à majoração havida na fase recursal. Alinhada essa premissa, inicialmente deve ser registrado que Moisés Cândido da Silva e Liliena Marta da Silva, assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, aviaram em desfavor do agravado embargos de terceiro[1] e, em consonância com a declaração[2] que exibiram, caso constituíssem novo advogado, a Defensoria Pública estaria automaticamente afastada da sua atuação, sem necessidade de substabelecimento, preservando-se, contudo, o direito ao recebimento de eventuais os honorários advocatícios proporcionais à sua atuação, confira-se: “(...) Constituo a DEFENSORIA PÚBLICA DO DF para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita nos presentes autos, com a outorga de autorização para praticar todos os atos do processo, salvo (...). Tenho claro e certo que, caso constitua novo patrono nos autos, a Defensoria Pública estará, automaticamente, afastada da atuação SEM a necessidade de substabelecimento e sem prejuízo dos honorários advocatícios sucumbenciais proporcionalmente devidos à instituição. (...)” Assim, a Defensoria Pública patrocinara a parte autora, confeccionando a petição inicial, duas emendas à petição inicial em observância ao determinado pelo juízo[3] e a réplica[4]. Enquanto os autos estavam conclusos para sentença, a parte autora outorgara procuração[5] em favor da ora agravante, constituindo-a como sua patrona, advindo, em seguida, a sentença[6], que, acolhendo a pretensão formulada, debitara ao agravado o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Note-se que a representação realizada pela Defensoria Pública perdurara entre o período de 12.07.2019 a 12.11.2019, pois no dia 13.11.2019 a parte autora - Moisés Cândido da Silva e Liliena Marta da Silva –, outorgara procuração em favor da agravante. Sob a representação da ora agravante, a parte autora/vencedora aviara contrarrazões ao apelo[7], ao recurso especial[8] e ao agravo interno contra despacho denegatório de recurso especial[9], manejados pelo agravado. Assinale-se que o acórdão que resolvera a apelação manejada pelo ora agravado majorara os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença para 11,5% do valor atualizado da causa. Após o aperfeiçoamento do trânsito em julgado[10], a agravante deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo, no percentual de 11,5% sobre o valor da causa, o que corresponde à quantia de R$86.229,53 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos). Antes mesmo da intimação do agravado, o juízo determinara a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar sobre o cumprimento de sentença, ante o fato de que patrocinara a parte autora vencedora na fase de conhecimento. A Defensoria Pública do Distrito Federal, de sua vez, defendera que teria direito à integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência,a fixados pela sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, enquanto que à agravante caberia apenas o percentual fixado no grau recursal, majorando a verba estabelecida originalmente, correspondente 1,5% do o valor da causa. O juízo, acolhendo a manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal, proferira o provimento arrostado, assegurando em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal os honorários advocatícios no percentual fixados na sentença condenatória e à agravante o direito ao percentual dos honorários majorados na fase recursal, nos seguintes termos[11]: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de honorários de sucumbências promovido por INGRID DE FREITAS RUAS em desfavor de JOAO FERNANDES FERREIRA, partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID.106424361 foi determinada a intimação da Defensoria Pública para manifestar nos autos tendo em vista a sua atuação no feito na fase de conhecimento tendo esta juntado petição requerendo a divisão dos honorários sucumbenciais de forma proporcional, ou seja, requer que os honorários fixados na sentença sejam a ela destinada e as majorações ocorridas em fase de recurso seja destinado a patrona constituída nos autos. O credor, por sua vez manifestou-se requerendo a divisão dos honorários na proporção de 50% para cada patrono. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. No que se refere ao pedido de execução de honorários feito pela advogada da parte autora, Dra. INGRID DE FREITAS RUAS, tenho que o pleito não merece ser atendido da maneira como formulado. O que se verifica dos autos é que a Defensoria Pública do Distrito Federal, de fato, atuou em, praticamente, todas as fases da ação de conhecimento na defesa dos interesses das partes autoras/embargantes. A atuação da Dra. INGRID, na fase de cognição, limitou-se a acompanhar a parte autora a partir da prolação da sentença, de modo que, a meu sentir, não faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, os quais são devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal. O fato de a exequente não ter representado a parte vencedora desde o início da relação processual por certo não inibe o seu direito aos honorários de sucumbência, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia é muito claro quanto destinação e à titularidade desses honorários. No entanto, a atribuição dos honorários de sucumbência deve guardar correspondência com a atuação profissional efetivamente desempenhada, isto é, deve ser dimensionada de acordo com o nível de sua atividade postulatória. Deve o juiz da causa, assim, estabelecer, à luz de todo o histórico processual, o percentual dos honorários de sucumbência da exequente. Ante o exposto, defiro o pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal para lhe assegurar os valores dos honorários de sucumbência fixados na sentença condenatória, cabendo a exequente Dra. INGRID DE FREITAS RUAS o percentual dos honorários majorados na fase recursal. Dessa forma, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos planilha atualizada de débito com base nos percentuais de honorários fixados na fase de recurso. Para se evitar tumulto processual, faculto à Defensoria Pública a distribuição de Cumprimento de Sentença em autos apartados.” Consignados esses atos e fatos processuais, merece ser acentuado que o artigo 22 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assegura ao advogado o direito autônomo de executar a sentença no que diz respeito aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, in verbis: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Outrossim, preceitua o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” Anote-se que a revogação ou renúncia ao mandato recebido não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora, porquanto efetivamente o causídico a patrocinara. Assim, o advogado renunciante, a despeito do substabelecimento sem reservas de poderes, ainda conserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação. É que, quando ocorre o substabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, resta caracterizada a renúncia do advogado ao poder de representar a parte em juízo. Ocorre que a renúncia não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba de sucumbência debitada à parte adversa, sobejando controverso apenas o percentual de honorários que caberá a cada profissional, ou seja, sobre o rateio da verba entre o antigo e o atual patrono. Na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, a distribuição promovida pela decisão arrostada não afigura-se proporcional à atuação da Defensoria Pública. Com efeito, se considerarmos a quantidade de atos processuais praticados, a agravante confeccionara três peças processuais, enquanto que a Defensoria Publica redigira duas peças. Outrossim, o mandato da Defensoria Pública perdurara pelo período de 12.07.2019 até 12.11.2019 e o da agravante alcançara lapso temporal superior, pois perdurara de 13.11.2019 à 28.09.2021. Assinale-se que, conquanto uma petição inicial bem elaborada seja importante para se assegurar o acolhimento do pedido formulado, não se pode olvidar a atuação da agravante na elaboração de contrarrazões aos três recursos manejados pelo agravado. Merece ser registrado que a fase de conhecimento alcança todo o processo até o trânsito em julgado da sentença, de modo que sobeja impassível a atuação da agravante na defesa dos interesses de seus constituintes. Nesse contexto, a proporcionalidade fixada pelo decisório guerreado não retrata a efetiva atuação da agravante no patrocínio de seus constituintes, porquanto o percentual de 1,5% do valor da causa não remunera adequadamente o trabalho realizado pela agravante. Novo rateio deve ser promovido, se eventualmente não alcançarem a agravante e o órgão de assistência uma composição. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Anoto, por fim, que a digna e ilustrada Defensoria Pública deve integrar a composição passiva deve ser recurso, pois versa precipuamente sobre direito que a assiste. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado e à Defensoria Pública para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinado. Deve a Secretaria, inclusive, promover a inserção da digna e ilustrada Defensoria Pública na composição passiva deve ser recurso, pois versa precipuamente sobre direito que a assiste. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39609180 - Pág. 1/17 (fls. 10/25) – ação principal. [2] - ID Num. 39609300 - Pág. 1 (fl. 37) – ação principal. [3] - ID Num. 41298154 - Pág. 1/10 (fls. 154/163) e ID Num. 42640288 - Pág. 1 (fl. 177) – ação principal. [4] - ID Num. 50050925 - Pág. 1/6 (fls. 286/291) – ação principal. [5] - ID Num. 58155959 - Pág. 1 (fl. 328) – ação principal. [6] - ID Num. 58613615 - Pág. 1/12 (fls. 329/340) – ação principal. [7] - ID Num. 65020094 - Pág. 1/13 (fls. 386/398) – ação principal. [8] - ID Num. 104971227 - Pág. 1/12 (fls. 499/510) – ação principal. [9] - ID Num. 104971240 - Pág. 1/6 (fls. 540/545) – ação principal. [10] - ID Num. 104971651 - Pág. 15 (fl. 570) – ação principal. [11] - ID Num. 108844672 - Pág. 1/2 (fls. 615/616) – ação principal.